Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700194-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMES DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento à decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF , segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada nos autos do processo no 0709158-47.2025.8.07.0016. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão proferida (ID 68371031). As contrarrazões foram apresentadas. Em consulta ao processo de origem, constata-se que foi proferida sentença, com resolução do mérito, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o DISTRITO FEDERAL providencie a consulta em oncologia clínica ao autor. A Defensoria Pública comunicou o falecimento do agravante, ocorrido em 14/02/2025 (ID 68845847). Em face da decisão definitiva do juízo de origem e, posteriormente, do óbito do agravante, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade. Por conseguinte, reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006